Tribunal: TJSP
Processo: 0010048-42.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave
Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu-se a perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 dia.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Sentenciado que praticou o crime de dano qualificado ao fazer um buraco na parede

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave
Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu-se a perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 dia.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Sentenciado que praticou o crime de dano qualificado ao fazer um buraco na parede da cela, que permitia ligação com o interior do pavilhão – Versão do reeducando que não merece acolhida – Prova oral robusta – Subsunção dos fatos à falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 39, inciso I, e art. 52, ambos da Lei no 7.210/84, c.c. art. 163, § único, inciso III do Código Penal – Inconformismo que não prospera.
Insurgência quanto aos dias eventualmente remidos – A fração aplicada restou compatível com a conduta praticada pelo Agravante.
Deve ser mantida a interrupção do lapso para fins de progressão de regime – Súmula 534, do C. STJ.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010048-42.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WILSON JOSE GUEDES NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996 -Voto no 12.147
2
Voto no 12.147
Agravo em Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Wilson José Guedes Neto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Decisão que reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave
Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, requereu-se a perda dos dias
remidos ao mínimo legal de 01 dia.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência
de falta grave Sentenciado que praticou o crime de dano
qualificado ao fazer um buraco na parede da cela, que
permitia ligação com o interior do pavilhão Versão do
reeducando que não merece acolhida Prova oral robusta
Subsunção dos fatos à falta disciplinar de natureza grave,
nos termos do art. 39, inciso I, e art. 52, ambos da Lei no
7.210/84, c.c. art. 163, § único, inciso III do Código Penal
Inconformismo que não prospera.
Insurgência quanto aos dias eventualmente remidos
A
fração aplicada restou compatível com a conduta praticada
pelo Agravante.
Deve ser mantida a interrupção do lapso para fins de
progressão de regime Súmula 534, do C. STJ.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Wilson José Guedes Neto contra a r. decisão de fls. 62/64, que
reconheceu como 'grave 'a falta disciplinar praticada em 03/09/2019, declarando a
perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de
regime. Pleiteia a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, requer a perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 dia (fls.
01/07).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 12/16,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996 -Voto no 12.147
3
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 17.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo em execução (fls. 74/76).
É o relatório.
Consta dos autos que o Agravante cumpria sanção no
Centro de Detenção Provisória “ASP Giovanni Martins Rodrigues” de Guarulhos,
ocasião em que, no dia 03/09/2019, cometeu falta disciplinar de natureza 'grave'.
Consignou-se no Comunicado de Evento de fls. 21 que,
na data supramencionada, o Agente de segurança penitenciária Josué Antônio
Pereira, durante procedimento de vistoria, localizou um buraco efetuado na parede
da cela 08, que dava acesso irregular de um raio para o outro. Indagados os
habitantes da cela, o ora Agravante Wilson José Guedes Neto apresentou-se como
autor do referido buraco.
Diante disso, foi instaurado procedimento disciplinar
(fls. 24/25), ocasião em que o sindicado e duas testemunhas foram inquiridos.
Oportunizado a se manifestar, o reeducando Wilson,
acompanhado de Advogado da FUNAP (Dr. Fernando Henrique Fioravanti

OAB/SP 133.113), declarou: “Que adentrou nesta Unidade Prisional em
07/09/2019, pois está alojado na cela 08 do raio habitacional 05. Que é procedente
do CDP I de Guarulhos. Que cumpre pena de 06 anos, 02 meses e 02 dias no artigo
157 do CP. Sobre o fato ocorrido em 03/09/2019, passou a declarar: Que no dia do
ocorrido alojava cela 08 do raio 07 do CDP I de Guarulhos. Que no dia 03/09/2019,
houve uma revista geral (blitz), no raio 07, ocasião em que durante a revista na cela
08, onde alojava, o declarante afirma que foi encontrado um buraco na parede. Que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996 -Voto no 12.147
4
a parede fazia divisa com o raio 05. Após o ocorrido, o declarante afirma que o
Diretor de Segurança foi até a cela e perguntou aos sentenciados da cela 08 quem
eram os responsáveis pelo buraco, mas todos ficaram quietos. Que a cela era
alojada por mais de 50 (cinquenta) presos. Que em seguida veio um agente do GIR
(Grupo de Intervenção Rápida) e disse aos sentenciados da cela que se alguém não
se apresentasse todos iriam para o “pote”. Que durante a blitz nas celas, o
declarante e os demais presos do raio 07 aguardavam sentados no pátio. Que o
declarante disse: “que não era certo e que não iria para o castigo, porque não tinha
nenhum envolvimento”. Disse ainda: “não vou me responsabilizar por uma coisa
que não fiz”. Que o agente do GIR disse: “cala boca, preso”, foi quando o
declarante retrucou: “não vou para pote, não senhor”. Que algum tempo depois, foi
retirado da cela, foi algemado e disseram que era para aguardar sentado no pátio
do raio. Que os demais presos da cela 08 também foram retirados do raio e
encaminhados ao “castigo”, mas sem nenhum incidente. Que em seguida, foi
encaminhado ao castigo por dois Agentes do GIR. Que pelo fato de não ter aceitado
ter subido para o castigo, acabou chutando a porta da cela do castigo por diversas
vezes. Que no final da tarde, juntamente com outros dois presos que não tinham
nada a ver com o caso, foram encaminhados até o 8o DP de Guarulhos para
elaborar boletim de ocorrência em razão da confecção de buraco na cela 08 do raio
07. Que disse na delegacia que não tinha nada a ver com o caso e por isso só falaria
em Juízo. Que segundo o declarante, o referido buraco já existia quando adentrou a
cela, haja vista que o raio 07 era usado por presos que se encontravam em trânsito.
Que permaneceu por 05 (cinco) dias no raio disciplinar do CDP I de Guarulhos,
ocasião em que foi transferido para a Penitenciária de Osvaldo Cruz. Que
perguntado se é simpatizante ou integrante de facção, respondeu que não” (fls.
40/41)
Josué
Antônio
Pereira,
Agente
de
Segurança
Penitenciária, ratificou os fatos narrados no comunicado de evento. Declarou: “Que
participava da revista de rotina realizada nas dependências desta unidade prisional,
e ao revistar sacolas contendo roupas e pertences dos presos pertencentes ao Raio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996 -Voto no 12.147
5
07, Cela 08, quando percebeu a presença de um buraco efetuado na parede que faz
divisão com o Raio 05 deste presídio, que ao verificar, constatou-se que o referido
buraco interligava de forma ilegal os dois pavilhões, fato que compromete a
segurança, considerando a possibilidade de que ao revistar uma cela, possíveis
irregularidades poderiam ser enviadas para o outro pavilhão, dificultando a
apreensão e, também, criando nítidas avarias ao patrimônio público. Que a
verificação do ilícito foi realizada juntamente com o servidor qualificado no
Comunicado de Evento como testemunha, onde este prestava apoio, auxiliando na
descoberta do referido dano ao patrimônio, que de pronto informou ao diretor de
plantão, para que fosse localizado o responsável e tomada as providências de praxe.
Que ao indagar os detentos habitantes da cela, um detento, posteriormente
identificado como WILSON JOSÉ GUEDES NETO matrícula: 1.133.280-6,
apresentou-se de livre e espontânea vontade, como responsável pelo referido dano.”
(fls. 33)
No mesmo sentido depôs o Agente de Segurança
Penitenciária Rodrigo Vicari. (fls. 35).
Diante disso, concluiu-se, no procedimento (fls. 52),
que o sentenciado Wilson José Guedes Neto infringiu o art. 52, caput, da Lei no
7.210/84, c.c art. 163, § único, inciso III do Código Penal.
Sobreveio, então, a r. decisão recorrida (fls. 62/64),
que, a apesar do suscitado pela Defesa, não merece reforma.
Os elementos colhidos no bojo da sindicância
comprovam a prática da falta disciplinar de natureza 'grave'.
O sentenciado negou ter danificado a parede do interior
da cela que habitava.
Todavia, sua versão restou infirmada pelo restante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996 -Voto no 12.147
6
provas.
Observa-se que os Agentes penitenciários confirmaram
que ao revistarem a cela habitada pelo sentenciado encontraram um buraco na
parede, o qual permitia o acesso ao pavilhão vizinho. Os agentes ainda disseram
que ao indagarem os detentos, o sentenciado Wilson José Guedes Neto se
apresentou como sendo o responsável pelos danos na parede da cela.
Insta consignar ser inquestionável a validade do
depoimento prestado pelos Agentes penitenciários. Por serem agentes públicos
investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à
segurança pública, eles não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira
que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus
testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.
Assim, verifica-se que a conduta do sentenciado
amolda-se a falta de natureza grave, diante da subsunção dos fatos ao art. 39, inciso
I, e art. 52, ambos da Lei no 7.210/84, c.c. art. 163, parágrafo único, inciso III do
Código Penal, visto que Wilson José Guedes Neto claramente praticou o crime de
dano qualificado.
Além disso, melhor sorte não merece o Agravante
quanto ao pleito de redução da quantidade de dias remidos perdidos.
O art. 127, da referida Lei também é expresso ao
autorizar a perda de dias remidos:
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar
até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996 -Voto no 12.147
7
disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da
data da infração disciplinar.
Apesar de constar em referido dispositivo que o
Magistrado “poderá” revogar, trata-se de um poder-dever do Juiz, que apenas
determinará o quantum do perdimento.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART.
127 DA LEP.
"A prática de falta grave pelo reeducando impõe a
decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias
remidos, devendo a expressão 'poderá' contida no
art. 127 da Lei n.o 7.210/84, com a redação que lhe
foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser interpretada
como verdadeiro poder-dever do Magistrado,
ficando no juízo de discricionariedade do Julgador
apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos" (AgRg no
REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1430097/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe 06/04/2015)
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996 -Voto no 12.147
8
FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. LEI N.o 12.433/2011. NOVA
REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.o 7.210/1984.
LEGISLAÇÃO NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE
DE ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que,
comprovada a falta grave, cabe ao Juízo da
Execução,
verificados
os
requisitos
legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do art.
127 da Lei n.7.210/1984.
2. Tal medida não ofende o direito adquirido, a coisa
julgada ou a Constituição Federal, pois o instituto da
remição, sendo prêmio concedido ao apenado em razão
do tempo trabalhado, gera, apenas, expectativa de
direito, mesmo porque seu reconhecimento não produz
coisa julgada material. (HC n. 178.149/SP, 5.o Turma,
Rel. Min.Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011; grifou-se.)
3. A alteração legislativa perpetrada pela Lei n.o
12.433/2011 não torna discricionária a perda dos
dias remidos decorrente de falta grave, mas tão só
modificou-se o quantum da perda, que antes era
total e agora é de no máximo 1/3.
4. Recurso Especial provido para restabelecer a decisão
do Juízo das Execuções Criminais da Comarca de
Vacaria/RS.
(REsp
1417326/RS,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 25/02/2014,
DJe 14/03/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996 -Voto no 12.147
9
Destaco, ainda, a vigência da Súmula Vinculante no 09
do C. Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece: “O disposto no artigo 127 da Lei
no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional
vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”.
No presente caso, a fração aplicada restou compatível
com a conduta praticada pelo Agravante, porquanto a ação praticada (dano
qualificado) é mais perniciosa que outras e, assim, deve ser punida mais severamente,
já que pode trazer consequências gravíssimas ao funcionamento e à ordem da
Unidade prisional.
Ademais, deve ser mantida a interrupção do lapso para
fins de progressão de regime.
Efetivamente, a Súmula 534, do C. STJ, assim dispõe:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração.”.
E também nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
FALTA
GRAVE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Objetiva o reconhecimento da falta grave. E em assim
sendo, suas consequências, como interrupção de prazo
para concessão de benefícios e perda de 1/3 dos dias
remidos. Cabimento. O fato de o agravado negar-se a
retornar para a cela, após findo prazo no isolamento,
exigindo que fosse transferido a outro estabelecimento,
ainda ameaçando os funcionários, caso não fosse
atendido seu pedido, está de acordo com o art. 50, VI.
c.c. art. 39, I e II, todos da LEP. E configurada a falta
grave, a interrupção do prazo para progressão de regime
e livramento condicional, excetuados os benefícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010048-42.2020.8.26.0996 -Voto no 12.147
10
comutação e indulto, é um de seus efeitos (o que se
dessume de interpretação da Lei de Execuções Penais,
em consonância com princípios constitucionais), bem
como a perda de dias remidos, sendo que, no caso, fica
balizada
em
1/3,
tendo em conta que seu comportamento mostrou-se pernicioso ao meio
carcerário, tendo sido efetuado com rispidez e
atrevimento, além do potencial risco de grave desordem
e indisciplina.
Provimento parcial.
(Ag. Execução 9000612-24.2016.8.26.0032, Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Araçatuba; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 30/03/2017; Data de registro: 31/03/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora